Tribunal: TJDFT
Processo: 0726037-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726037-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS IBIAPINA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marcus Vinicius Ibiapina de Souza pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas devidas. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que restou comprovado nos autos que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos do art. 98, do CPC. Defende que é possível a concessão da gratuidade judiciária com base no valor líquido recebido e, principalmente, quando este valor é inferior a cinco (05) salários-mínimos. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Argumenta que o imóvel registrado em seu nome tem trinta e um (31) metros e foi adquirido por meio de herança, sendo o único imóvel que possui. Alega que se encontra em situação de superendividamento. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigado a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Acrescente-se que, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Na hipótese vertente, constata-se que o autor ora agravante afirmou ser juridicamente pobre nos termos da lei e não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de pobreza, firmada de próprio punho (ID no162895966, dos autos de referência). Aduz que seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e demais abatimentos implantados em seu contracheque (débitos referentes a empréstimos), são de apenas R$ 4.592,93 (quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos). No entanto, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, verifica-se que os documentos juntados aos autos parecem suficientes para demonstrar a capacidade financeira do recorrente, restando claro que este possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme proclamado pela julgadora singular: “Com fundamento no art. 189, III, do CPC, mantenho o segredo de justiça atribuído pela parte autora ao documento de ID 163075165. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso".(Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase 12 salários, além de imóvel registrado em seu nome no Distrito Federal, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo”. (destacou-se). Como se vê, as provas dos autos afastam, em princípio, a presunção aventada pela parte autora, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcas com as despesas processuais. Note-se, ainda, que o fato de ter obtido empréstimos consignados desserve, per se, a justificar a concessão da benesse em tela, até porque foram voluntariamente contraídos. Logo, a despeito das alegações do agravante, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando a parte ré, já integrada à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator